Tribunal: TJDFT
Processo: 0739093-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739093-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NUNES MARTINS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ELISSAMAR ISABEL DE SOUSA, FERNANDO HENRIQUE SOARES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0702800-21.2024.8.07.0010, na qual contende com NUNES MARTINS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros. Por meio da decisão agravada, o pedido formulado pela curadoria especial foi acolhido, resultando na exclusão da executada Elissamar Isabel De Sousa do polo passivo da execução, sob o fundamento de ausência de manifestação expressa de assunção de obrigação pessoal, sendo sua assinatura aposta apenas como representante legal da empresa. A decisão também fixou honorários advocatícios em favor da curadoria especial, por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC. ID XX. Confira-se: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela Curadoria Especial na defesa de Elissamar Isabel de Sousa. A excipiente alega, em suma, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda, argumentando que a assinatura aposta no título executivo foi na condição de sócia-administradora da empresa executada, e não em caráter pessoal, em razão da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. A exequente, em resposta, defende a inadequação da via eleita, sob a tese de que a questão demanda dilação probatória, com minucioso exame das cláusulas contratuais. Argumenta, ainda, que a simples assinatura da sócia representaria assunção de obrigação pessoal, em consonância com as práticas de mercado. É o breve relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa processual de construção doutrinária e jurisprudencial, aceito para o fim de desconstituir o título executivo extrajudicial quando evidenciada a ausência de um de seus requisitos de exigibilidade, liquidez ou certeza, ou de outras condições da ação, como a legitimidade passiva. O cabimento é restrito a matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício ou a questões cuja prova seja pré-constituída, dispensando dilação probatória. No caso em tela, a alegação de ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, de modo que se mostra perfeitamente cabível a apreciação por meio da presente exceção. Ademais, a análise da questão depende unicamente do exame do próprio título executivo que embasa a execução, o que não se confunde com dilação probatória. Ainda que naturalmente se exija a leitura das cláusulas contratuais, a interpretação se dá sobre o próprio documento, sem a necessidade de produção de novas provas. De se apontar que o exequente colocou o título de forma duplicada no ID 191297483, sem qualquer necessidade. Da leitura da cédula de crédito bancário que instrui a execução (ID. 191297483), verifica-se que consta como emitente NUNES MARTINS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 28.804.366/0001-32, a qual é representada por sua sócio-administrador Elissamar Isabel de Sousa. No item 3 da pág. 1 do título, consta como avalista apenas FERNANDO HENRIQUE SOARES DE CARVALHO. Ao final do título, na página 19 (ID. 191297483, pág. 37), a assinatura da executada Elissamar aparece logo após a qualificação do emitente (pág. 18 do título), em clara demonstração de sua atuação na qualidade de representante legal da pessoa jurídica. A assinatura seguinte é a do avalista Fernando, devidamente identificado nesta qualidade. Nesse contexto, a interpretação de que a excipiente assumiu a obrigação de forma pessoal não encontra respaldo no documento. A mera aposição da assinatura do sócio-administrador, sem qualquer ressalva ou menção expressa de assunção de obrigação pessoal, não implica a automática extensão do débito à pessoa física, uma vez que a pessoa jurídica possui autonomia patrimonial em relação aos seus sócios (art. 49-A do Código Civil). Para que o sócio seja pessoalmente responsabilizado por débitos da sociedade, faz-se necessária a assunção de obrigação própria, como avalista ou fiador, até porque o aval não se presume e exige manifestação expressa e clara. Se a intenção da parte exequente fosse a de garantir o crédito com o patrimônio da sócia-administradora, deveria ter adotado as medidas mínimas de fazer constar no título a assinatura da excipiente como avalista, de forma inequívoca. Portanto, diante da ausência de manifestação expressa da executada Elissamar em assumir a obrigação em caráter pessoal, seja como avalista ou de qualquer outra forma, e considerando que sua assinatura foi dada apenas como representante legal da empresa, evidencio sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente execução. Ante a extinção parcial do feito, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o do CPC, em razão de não se estimar o proveito econômico inerente. Nesse sentido, é o entendimento no tema 1265/STJ dos recursos repetitivos, também aplicável às execuções de título extrajudicial: Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. STJ. 1a Seção. REsp 2.097.166-PR e REsp 2.109.815-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. para acórdão Min. Gurgel de Faria, julgados em 14/5/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1.265). Inaplicável ao presente caso o entendimento firmado no Tema 1076/STJ dos recursos repetitivos, uma vez que aqui não se versa sobre o vulto econômico da causa, mas sim do caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão da coexecutada. Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade para, em consequência, EXTINGUIR a execução em relação à executada Elissamar Isabel de Sousa, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Curadoria Especial, que arbitro por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC. Intime-se desde já a Curadoria Especial para, no prazo dobrado de 20 (vinte) dias, informar os meios de pagamento voluntário dos honorários sucumbenciais. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito para a satisfação do crédito exequendo. Publique-se.” Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja mantido o sócio-administrador no polo passivo da execução, bem como seja excluída a condenação em honorários ou, alternativamente, seja reduzida; b) no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja mantido o executado, sócio-administrador, no polo passivo da execução; c) a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, alternativamente, a redução do valor fixado. Sustenta o agravante ser indevida a exclusão do sócio-administrador do polo passivo da execução, porquanto a decisão agravada afastou sua responsabilidade de forma precipitada, sem permitir a instrução probatória necessária para apuração de eventual desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Argumenta que a responsabilidade do sócio pode ser reconhecida no curso da execução, sendo inadequado o acolhimento da exceção de pré-executividade para esse fim. Alega que a exclusão compromete a efetividade da execução, em afronta ao art. 797 do CPC. Afirma também ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois o exequente não deu causa à instauração do incidente, agindo no exercício regular de seu direito. Defende que a imposição de honorários nessa hipótese afronta o princípio da razoabilidade e desvirtua a natureza do processo executivo. Alternativamente, postula a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo, especialmente diante da atuação da Defensoria Pública como curadora especial. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 76207466. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Importante esclarecer ser o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decisão proferida em exceção de pré-executividade, a qual exclui uma das partes demandadas da relação processual, deve ser desafiada por meio de agravo de instrumento: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRESPONSÁVEL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO NA FORMA DO ART. 90, § 4o, DO CPC. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. “Se a questão posta é resolvida por meio de provimento de natureza interlocutória, a decisão que exclui uma das partes demandadas da relação processual é passível de devolução a reexame via agravo de instrumento, consoante preceitua o artigo 1.015, inciso VII, do CPC” (Acórdão 1759950, 07292319320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [...]” (0737939-98.2023.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 15/03/2024.) Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na inicial da execução de título extrajudicial, narra o exequente ter foi firmado contrato de Cédula de Crédito Bancário no dia 27/6/2023, identificado pela operação no 441.806.429, no valor de R$ 473.244,49, com vencimento final estipulado para 27/6/2031, tendo sido convencionado o pagamento em 96 parcelas mensais de R$ 13.979,53, destinadas exclusivamente à quitação de obrigações financeiras anteriormente assumidas pela empresa junto ao Banco do Brasil, conforme previsão contratual; contudo, a partir de 27 de julho de 2023, a empresa deixou de adimplir as prestações pactuadas, circunstância que ensejou o vencimento antecipado da dívida, resultando na atualização do saldo devedor para o montante de R$ 681.129,97. Na exceção de pré-executividade de ID 242615779, a parte agravada (Elissamar Isabel de Sousa), sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, porquanto o contrato identificado sob o ID 191297483 – fl. 67 indica exclusivamente Fernando Henrique como avalista da obrigação. Afirmou que a assinatura de Elissamar encontra-se no referido instrumento apenas na condição de representante legal da pessoa jurídica contratante, na qualidade de sócia-administradora, circunstância comum em operações de crédito firmadas por sociedades empresárias. Tal atuação limita-se à representação institucional da empresa, não implicando assunção pessoal da dívida. A tentativa de responsabilização direta da sócia-administradora configura indevida confusão entre as personalidades jurídicas da empresa e de seus sócios, em afronta ao artigo 49-A do Código Civil, o qual assegura a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, bem como ao artigo 795 do Código de Processo Civil, responsável por delimitar a responsabilidade patrimonial do devedor. A decisão agravada entendeu haver autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Asseverou estar a assinatura de Elissamar Isabel de Sousa no título executivo aposta na condição de sócia-administradora da empresa Nunes Martins Comercial de Alimentos LTDA, sem qualquer menção expressa de assunção de obrigação pessoal. Entendeu ser aplicável o art. 49-A do Código Civil, o qual estabelece a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, sendo necessária manifestação clara e inequívoca para responsabilização pessoal. E extinguiu o feito quanto a parte, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade da parte. Segundo o princípio da autonomia patrimonial, a empresa, como pessoa jurídica, possui patrimônio próprio e responde por suas dívidas. Os sócios, inclusive os administradores, em regra, não respondem com seus bens pessoais. Nos termos do art. 49-A do Código Civil, incluído pela Lei no 13.874, de 2019, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. O parágrafo único do referido dispositivo esclarece “A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos”. Outrossim, a própria legislação civil (art. 50 do CC) estabelece expressamente que, identificado abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, será admitida a desconsideração da sociedade “para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Há casos em que a Justiça desconsidera a separação entre empresa e sócio, responsabilizando pessoalmente o administrador pelas dívidas. Isso ocorre, por exemplo, em casos de fraude, má gestão ou dissolução irregular da empresa. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 50 DO CC. REQUISITOS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CABIMENTO. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI. FICÇÃO JURÍDICA PARA PESSOA NATURAL ATUAR NO MERCADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 50 do CC c/c art. 133, § 2o, do CPC) na hipótese em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores, sob o manto de uma pessoa jurídica, evidenciando a utilização abusiva da personalidade jurídica. 2. Para afastamento do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de responsabilizá-la por obrigação contraída pelo sócio, necessária a comprovação de confusão patrimonial entre estes ou do desvio de finalidade da sociedade empresarial, pois se trata de medida excepcional destinada à satisfação do direito do credor. Portanto, não tem lugar nos casos em que as obrigações não são honradas, sem provas de ilicitudes e práticas de atos de má-fé praticadas pela pessoa física. [...]” (0712535-50.2020.8.07.0000, Relator(a): Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJe: 02/10/2020.) No caso dos autos, não há elementos para modificar a decisão agravada neste momento processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, dia 12 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator